Tribunal: TJSP
Processo: 2203399-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a persistência do descumprimento de determinação judicial e concedeu o derradeiro prazo de 10 dias para a agravante excluir as seis URL ́s listadas nos autos. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Determinação de indisponibilização de novos acessos por

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a persistência do descumprimento de determinação judicial e concedeu o derradeiro prazo de 10 dias para a agravante excluir as seis URL ́s listadas nos autos. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Determinação de indisponibilização de novos acessos por meio de navegador que não permite a identificação do IP, nem da localização, quantos aos mesmos endereços URL ́s objeto da ação. Inexistência de nova e inédita obrigação direcionada à agravante. Ausência de ampliação indevida dos limites territoriais da jurisdição brasileira ou de violação à soberania de estados estrangeiros. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Decisão mantida. Agravo não provido.